Tribunal: STF
Processo: RHC 241306
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não foi conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 857.099/SP (e-doc. 35).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial foi inadmitido na origem. O título condenatório transitou em julgado.



    4. A defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo ministro relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo de que resultou o acórdão ora recorrido.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da condenação, dizendo-a fundamentada exclusivamente em reconhecimento fotográfico. Alega a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Salienta a inexistência de outros elementos independentes de prova. Tece comentários a respeito do valor probatório relacionado ao reconhecimento de pessoa e da falibilidade da memória humana. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade articulada. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, o STJ, no ato recorrido, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da impetração, uma vez tratar-se de mera repetição do writ de nº 699.644/SP, cuja decisão de indeferimento alcançou o trânsito em julgado em 20/10/2021. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, como já assentado pelo STJ, ao apreciar o mencionado habeas corpus nº 699.644/SP (decisão disponível para acesso público no site do STJ), mostra-se inviável dissentir das conclusões adotadas, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator